Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (CP, ART. 129, § 9o), AMEAÇA (CP, ART. 147), DANO (CP, ART. 163) E RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER EVIDENCIADAS. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Para a incidência da Lei 11.340/2006, além de o crime ser cometido em âmbito doméstico e familiar, exige-se que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, oprimindo-a em razão de ser ela do sexo feminino e estar em condição de vulnerabilidade, inferioridade ou hipossuficiência perante o ofensor.
2. Os fatos narrados em sede policial revelam inequívoca motivação de gênero, sobretudo diante da suposta condição de vulnerabilidade da vítima, mesmo que física, frente ao seu filho, bem como a circunstância de que este – em tese – praticou lesões em seu desfavor (esganadura e murros) enquanto a xingava e a ameaçava, além de persegui-la com uma faca de cozinha na mão, tentando lhe acertar golpes.
3. Mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
4. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado.